Tribunal: TJDFT
Processo: 0747667-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0747667-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: KALEL DUARTE DE OLIVEIRA, VINICIUS MATEUS CORREA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor dos adolescentes K. D. O. e V. M. C. S, ambos acusados pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima), sendo K. D. O., além do homicídio, acusado também pelo ato infracional análogo ao delito previsto no art. 15, caput, do Estatuto do Desarmamento (disparo de arma de fogo), contra ato coator configurado pela decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que manteve a internação provisória dos pacientes. Alega a impetrante que foi decretada a internação provisória dos pacientes em 18/09/2020, porque eles teriam ceifado a vida de B. B. O., mas eles não apresentam contexto de reiteração infracional de atos graves e a medida de internação cumpriu a finalidade de garantir a ordem pública e a instrução processual, não havendo que se falar em risco para a conclusão do processo ou periculosidade dos adolescentes. Afirma que lhes é garantido o direito à liberdade, findo o prazo da internação provisória. Diz que houve audiência de instrução e foram apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público, faltando as alegações finais da defesa, porém, o prazo de internação de 45 dias expirou em 31/10/2020 e eles não foram soltos e frequentemente estão vencendo os prazos de outros jovens, renovando-se a ilegalidade, a qual precisa ser corrigida pelo tribunal. Menciona os arts. 108 e 183 do Estatuto da Criança e do Adolescente e o art. 16 da Resolução no 165/2012, do Conselho Nacional de Justiça, para afirmar que o prazo acima é improrrogável, bem como menciona a pandemia pelo COVID-19, a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, o art. 227 da Constituição Federal, o art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente, no sentido de que os pacientes possuem direito à vida e à saúde e o prazo peremptório de 45 dias deve tomar mais força no contexto atual de excepcionalidade da medida cautelar. Alega que a manutenção da internação por mais de 45 dias pode configurar os crimes previstos nos arts. 234 e 235 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que concerne à responsabilização das autoridades competentes. Requer o deferimento da liminar, a fim de que sejam os pacientes postos em liberdade, bem como estabelecidas, em conjunto com a liberação, “medidas protetivas que acautelem a segurança dos jovens”, tendo em vista a existência de séria e grave ameaça de morte contra os pacientes nos autos principais e, no mérito, a concessão da ordem (ID 21077381). A inicial veio acostada com documentos. A liminar foi indeferida (ID 21199856). A autoridade coatora prestou informações (ID 21264409), nas quais afirmou ter proferido sentença e aplicou aos pacientes a medida socioeducativa de internação. A Procuradoria de Justiça manifestou-se “pela prejudicialidade da impetração ante a visível perda de objeto” (ID 21467869). É o relatório. Decido. Insurge-se a impetrante, em síntese, contra a decisão que manteve a internação provisória dos adolescentes por prazo superior aos 45 dias previstos no estatuto Menorista. Entretanto, consoante informou a autoridade coatora, “Em 05 de novembro de 2020 foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na representação e aplicou aos jovens a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO. Informo, ainda, que os adolescentes Kalel e Vinícius já foram intimados do teor da sentença e manifestaram expressamente o desejo de recorrer da medida imposta (...)” – ID 21264409. Assim, entende-se que, com a superveniência da sentença, alterou-se o título jurídico, o qual era constituído pela decisão de internação provisória dos pacientes e passou a ser a internação por tempo indeterminado, que se trata de medida socioeducativa, não cabendo mais análise da legalidade da prisão anterior que possuía natureza jurídica diversa. Neste sentido: PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICÍDIO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. MEDIDA CAUTELAR SUBSTITUÍDA POR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO DEFINITIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APELAÇÃO DEFENSIVA. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em razão da superveniência da sentença que aplicou ao Adolescente a medida socioeducativa de internação, fica prejudicada a impetração, que buscava demonstrar a existência de constrangimento ilegal pela internação provisória. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido (AgRg no HC 420.838/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018) – negritos nossos. Dessa maneira, está evidenciada a perda de objeto, razão pela qual encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2020 18:36:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator